Tribunal: TJES
Processo: 5006976-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006976-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A.
AGRAVADO: ORLANDO LOPES ALBERTINO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – PORTABILIDADE DE DÍVIDA – POSSÍVEL FRAUDE - PROVA DOS AUTOS – SUSPENSÃO DO PACTO - ASTREINTES FIXADAS PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de um golpe bancário no qual, acreditando estar realizando a portabilidade de uma dívida para redução de juros, acabou por contratar novo empréstimo.

2.
O contrato objeto da controvérsia foi firmado com o recorrente

BANCOSEGURO S/A, de modo a afastar a tese recursal de que o pacto foi celebrado com outra instituição financeira.

3.
Cediço que o valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico do obrigado de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes – de ofício ou a requerimento das partes – quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante.

5.

M
uito embora reconheça a possibilidade da revisão do valor da multa, no caso, considerando a informação de cumprimento da determinação judicial, a redução deve ser avaliada após todo o transcurso da demanda, mormente porque o valor arbitrado não destoa da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006976-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCOSEGURO S/A

AGRAVADO: ORLANDO LOPES ALBERTINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão 40430331 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
NELSON FIRMINO
, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a parte requerida exclua a RMC – Reserva de Margem Consignada junto ao salário do Autor e Retirar a NEGATIVAÇÃO INDEVIDA em seu CPF realizados em virtude do contrato ora impugnado na presente ação, pelo prazo de cinco dias a contar da data desta decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ato praticado em desacordo com este comando, limitado ao valor da causa.

Em suas razões, ID 8068015, aduz que o contrato foi regularmente celebrado em 2017, tendo o autor, aqui agravado, realizado o saque do valor do empréstimo e se beneficiado dele.

Sustenta que
“os contratos existem para serem cumpridos”
e que a cobrança da dívida decorre de um exercício regular do seu direito.

Argumenta, ainda, que no pacto
“não há previsão de término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (...)”.

E mais: afirma que
“os casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos quando não há o pagamento total da fatura”
.

Decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, ID 8853773, pelo desprovimento.

A controvérsia diz respeito à alegada contratação fraudulenta de empréstimo bancário.

Após apresentação de contrarrazões e analisando novamente o recurso, não vejo motivo para alterar o posicionamento anteriormente externado.

É fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de um golpe bancário no qual, acreditando estar realizando a portabilidade de uma dívida para redução de juros, acabou por contratar novo empréstimo.

A alegação do recorrente de que não pode suspender o contrato CCB 600797754 não pode ser acolhida.

Isso porque, conforme se observa do ID 36926913 dos autos de origem (documento expressamente indicado na decisão recorrida) o pacto foi celebrado pelo BANCOSEGURO S/A com o agravado ORLANDO LOPES ALBERTINO.

Desse modo, a prova produzida nos autos infirma a tese recursal, porquanto o contrato não foi firmado com o Banco do Brasil S/A, conforme alegado.

Reforço que a decisão recorrida foi muito clara ao indicar o número do contrato que deveria ser suspenso (CCB 600797754) e o ID do documento em que ele foi anexado aos autos (ID 36926913), de modo a não gerar dúvida sobre qual contrato a ordem de suspensão recaiu.

A respeito da multa imposta, pondero que as astreintes possuem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa, a
priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios. Confira-se a respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Ocorre que, no caso em tela, não vislumbro que a multa tenha ou esteja prestes a alcançar patamar desprovido de razoabilidade.

Pelo contrário, a própria recorrente afirma nas razões que teria suspendido o contrato CCB 600797754 (fl. 08 do recurso).

Com efeito, é possível inferir que, neste tocante, a pretensão recursal volta-se a uma hipotética incidência sem aparente risco de ocorrência, o que enseja concluir pela ausência dos requisitos necessários à tutela recursal pretendida, em especial o risco da demora.

Desse modo, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do valor da multa, penso ser mais adequado se avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, inclusive para evitar eventual estímulo ao descumprimento da decisão.

Por sua vez, o valor arbitrado (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) não destoa, em um juízo preliminar da questão, da razoabilidade e proporcionalidade quando comparados com os elementos dos autos, em especial o contrato impugnado.

De conseguinte
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)